Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-74.2019.8.11.0012
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000920-74.2019.8.11.0012
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALDECINA DIAS DA ROCHA MATOS - CPF: 196.826.201-63 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA (RECORRIDO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), ILUSTRISSIMO SENHOR GILMAR BONFANTI (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALDECINA DIAS DA ROCHA MATOS - CPF: 196.826.201-63 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE INFORMÁTICA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO – EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME – ABUSIVIDADE -

- DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO

-

PRECEDENTES DO STJ -

SENTENÇA RATIFICADA
.

1 -

edital é a lei do processo seletivo, vinculando os participantes e a administração pública e suas disposições não podem ser contrariadas por determinações arbitrárias por parte do órgão responsável pela contratação.

2 – A desclassificação do candidato por pontuação mínima em prova de informática não previsto no edital de lançamento do processo seletivo mostra-se ilegal e abusiva, bem como fere frontalmente o amplo acesso ao cargo público almejado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina
, que, nos autos do
Mandado de Segurança nº
.
1000920-74.2019.8.11.0012
, impetrado por
Aldecina Dias da Rocha Matos
, contra ato ilegal praticado pelo
Prefeito Municipal de Nova Xavantina
, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida nos autos, para anular o ato de desclassificação da Impetrante, por objeto da pontuação mínima exigida pela autoridade coatora na prova de informática, viabilizando a participação da Autora nas demais fases do certame.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 56953454), manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina
, que, nos autos do
Mandado de Segurança nº
.
1000920-74.2019.8.11.0012
, impetrado por

Aldecina Dias da Rocha Matos
, contra ato ilegal praticado pelo
Prefeito Municipal de Nova Xavantina
,

concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida nos autos, para anular o ato de desclassificação da Impetrante, por objeto da pontuação mínima exigida pela autoridade coatora na prova de informática, viabilizando a participação da Autora nas demais fases do certame.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Interessada, participou do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Nova Xavantina, regido pelo Edital n. 00/2019, visando o preenchimento de 5 (cinco) vagas, para a função de Conselheiro Tutelar e Suplentes.

Constata-se que, a interessada foi desclassificada no concurso público, uma vez que não obteve a pontuação de 2,0 na prova de informática, motivo pelo qual interpôs recurso administrativo, que restou indeferido, sob o fundamento de que a Impetrante, ora Interessada, não ter obtido
o percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova prática de informática,
razão pela qual impetrou o presente mandado de segurança
.

O pedido de liminar foi deferido. No mérito, o Magistrado
a quo
concedeu a segurança vindicada.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

O Juízo
a quo
agiu com acerto ao conceder a segurança, portanto, o ato sentencial, merece ser ratificado.

In casu
, consta dos documentos que instruíram o presente mandado de segurança, que a celeuma mandamental se cinge em aferir a legalidade do ato imputado à autoridade coatora no que tange a desclassificação da Impetrante do certame para escolha de Conselheiros Tutelares, em razão de não haver atingido a pontuação mínima na prova de informática 50% (cinquenta por cento) – ID n.

52231638 – pág. 1.

Para tanto, em análise dos documentos probatórios, mais precisamente o edital regente que sequer previu qualquer pontuação mínima exigida na aludida prova de informática, exigindo dos candidatos apenas
“conhecimentos básicos de informática”
(item 3. VIII) . Confira-se:

[...]

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR

3.1 O candidato ao cargo de Conselheiro Tutelar deverá atender aos seguintes requisi
[1]
tos:

I - Conhecida idoneidade moral devidamente comprovada;

II - Idade superior a 21 anos;

III – Domicílio eleitoral e residir no Município há pelo menos 02 (dois) anos;

IV - Estar no gozo dos direitos políticos devidamente comprovado;

V - Reconhecida experiência na área de defesa e Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, por, no mínimo 02 (dois) anos, com comprovação documental for
[1]
necida pela entidade cadastrada no CMDCA;

VI – Escolaridade de nível médio completo;

VII – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria B;

VIII – Possuir conhecimentos básicos em informática;

Desse modo, o controle judicial dos atos discricionários não permite que o Magistrado examine a própria valoração administrativa do ato, salvo excesso ou desvio de poder, o que “
in casu
” se demonstra para perceber que no edital do Concurso Público nº 002/2019, quanto aos critérios dos requisitos básicos exigidos para o exercício da função de conselheiro tutelar
“possuir conhecimentos básicos em informática”
, diferentemente do alegado para desclassificação da Impetrante no certame.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PARA PROCESSO DE ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE IGUARAÇU (GESTÃO 2020/2023). REPROVAÇÃO NA FASE DE INFORMÁTICA. ALEGAÇÃO DE DIVERSAS IRREGULARIDADES QUANTO A FESE DE INFORMÁRTICA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA FORMA DE APLICAÇÃO. NOTA PARA APROVAÇÃO
. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO. COBRANÇA DE CONTEUDO PROGRAMÁTICO DIVERSO DO EXIGIDO EM EDITAL. IRREGULARIDADES QUE IMPLICARAM EM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PUBLICIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA EM REEEXAME NECESSÁRIO.

(TJPR – 5ª C. Cível – 0002308-74.2019.8.16.0049 – Astorga – Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima – J. 16.11.2020). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL INAUGURAL – PODER VINCULANTE – RECURSO DESPROVIDO.

O edital é a lei do processo seletivo, vinculando os participantes e a administração pública. Embora o artigo 6º, II, da Lei nº. 11.360/2006 preveja como requisito haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada, tal previsão não restou contida no edital inaugural
.

(TJMT - N.U 0002042-16.2014.8.11.0045, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2016, publicado no DJE 19/12/2016). [Destaquei]

Observa-se, que a eliminação da candidata a concurso público em decorrência de avaliação de conhecimento básicos em informática, alegando critérios de desclassificação acerca de pontuação mínima que sequer consta do Edital do certame ofende aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

Portanto, a avaliação em informática deve obedecer aos critérios estabelecidos no edital do certame, sob pena de nulidade, e não observando critérios objetivos, deve ser reformado o ato administrativo maculado.

Desse modo, impõe-se a ratificação do ato sentencial, como medida necessária para garantir direito a candidata desclassificada por objeto da pontuação mínima exigida pela autoridade coatora na prova de informática, devendo a candidata prosseguir nas demais fases do certame pautados em critérios objetivos do edital, para afastar a possibilidade de danos individuais irreparáveis.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
RATIFICAR
o ato sentencial em sede de remessa necessária, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021